Tribunal: TJSP
Processo: 1013009-37.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Prescrição das dívidas cobradas pela ré. Questão incontroversa. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débitos prescritos. Manutenção indevida do nome do autor no "SERASA Limpa Nome" após transcurso do prazo prescricional das dívidas. Dever de retirada dos registros. Verba honorária sucumbencial. Montante bem fixado. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Prescrição das dívidas cobradas pela ré. Questão incontroversa. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débitos prescritos. Manutenção indevida do nome do autor no "SERASA Limpa Nome" após transcurso do prazo prescricional das dívidas. Dever de retirada dos registros. Verba honorária sucumbencial. Montante bem fixado. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.